Tribunal: TJDFT
Processo: 0747603-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0747603-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WHERLLESON SILVA ABEL, MAYARA DOS SANTOS RIBEIRO PACIENTE: CARLOS EDUARDO MIRANDA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados MAYARA DOS SANTOS RIBEIRO e WHERLLESON SILVA ABEL, inscritos na OAB/DF sob os números 65112 e 63113, respectivamente, em favor de CARLOS EDUARDO MIRANDA DOS SANTOS, preso desde 9/10/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na inicial de ID 21061406, os impetrantes argumentam que não se fazem presentes os requisitos necessários para a prisão, quais sejam, o fumus comissi delict e o periculum in mora. Sustentam que as investigações realizadas no bojo da Operação Quinto Mandamento, que redundaram na prisão em flagrante, tinham por alvo somente o coindiciado DAVI e por objeto um apartamento vazio, acima da distribuidora de bebidas na qual o paciente se encontrava apenas para “tomar uma cerveja”, razão de não ter sido encontrado com ele qualquer objeto ilícito. Aduzem que embora ostente uma condenação em sua folha penal, o réu não se dedica ao crime, desempenha função lícita, possui residência fixa e estava em processo de ressocialização, de modo que as medidas alternativas dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes para garantir a instrução criminal. Ressaltam decisão do col. Supremo Tribunal Federal acerca do “estado de coisas inconstitucionais”, bem como o risco de infecção pelo novo corona vírus no interior de presídios. Pugnam, com isso, o deferimento do pedido liminar, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Caso assim não se entenda, que sejam fixadas medidas alternativas à prisão. No mérito, requerem a garantia ao paciente do direito de aguardar a instrução penal em liberdade. É o relatório. Decido. Destaque-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habes corpus não encontra disciplina legal, sendo construção da doutrina e jurisprudência, a fim de se afastar de pronto o alegado constrangimento ilegal. No caso sob exame, da análise perfunctória própria dos pedidos liminares, afere-se que estão presentes a materialidade, bem como indícios mínimos de autoria, consoante se verifica do Auto de Prisão em Flagrante no 1033/2020 - 15a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 1104/2020, Comunicação de Ocorrência Policial no 10511/2020-0 e Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância no 5947/2020. Discussão mais acurada acerca do motivo da presença do paciente no bar onde foi realizada a abordagem, da razão pela qual ele fugiu dos agentes policiais e da suposta ausência de ligação entre ele, as drogas, valores em dinheiro e balanças de precisão apreendidas no local dos fatos, deverá ser realizada na instrução criminal, considerando que o presente remédio constitucional não se presta para análise aprofundada dos elementos indiciários. No que diz respeito à necessidade da prisão, é possível verificar a periculosidade do agente, em primeiro, diante da gravidade concreta do delito. Afere-se que foram localizadas 62 (sessenta e duas) porções de cocaína, perfazendo massa de 160,77g (cento e sessenta gramas e setenta e sete centigramas), além de 1 (uma) pedra grande de cocaína na forma de crack, com massa de 497,32g (quatrocentos e noventa e sete gramas e trinta e dois centigramas), além de 2 (duas) porções de pó esbranquiçado, perfazendo massa de 1.975g (um quilo, novecentos e setenta e cinco centigramas), cujo teste resultou negativo para cocaína, não sendo sua natureza identificada no exame preliminar. Também foram apreendidos R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) na mochila onde estava acondicionada a droga, além de R$2.725,00 (dois mil, setecentos e vinte e cinco reais) que estava em uma carteira deixada sob a bancada do estabelecimento, além de cinco balanças de precisão. No momento da abordagem, o réu fugiu da ação policial pelo telhado do local onde se encontrava. Além disso, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública está também alicerçada na reiteração criminosa do agente, que já foi condenado por sentença transitada em julgado, pela prática do crime de roubo. O próprio paciente declara em sua inicial, que fugiu porque estava em prisão domiciliar e não poderia ser encontrado em um bar, ao tempo em que deveria estar cumprindo as condições que foram impostas para a expiação da pena. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, presente o requisito do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois se trata de crime doloso cuja pena máxima prevista é superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Preenchidos, ainda, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto presentes a prova da materialidade, indícios de autoria, bem como diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva comprovada, mostrando-se a prisão necessária para a garantia da ordem pública. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 4 de novembro de 2020 14:21:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora